Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-97.2021.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – Apelação da Municipalidade protocolada fora do prazo legal – Intempestividade reconhecida, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – Apelação não conhecida.

Adicional de insalubridade – Município de Monte Mor – Pedido de majoração ao grau máximo – Motorista de ambulância – Insalubridade apenas de grau médio afirmada na prova pericial –

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – Apelação da Municipalidade protocolada fora do prazo legal – Intempestividade reconhecida, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – Apelação não conhecida.

Adicional de insalubridade – Município de Monte Mor – Pedido de majoração ao grau máximo – Motorista de ambulância – Insalubridade apenas de grau médio afirmada na prova pericial – Base de cálculo que deve ser o salário mínimo regional, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Municipal no 12/2008 c.c. artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho – Lei posterior que revoga tacitamente disposições anteriores em contrário, conforme artigo 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Incidência da Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal – Precedentes jurisprudenciais – Remessa necessária provida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Inversão do ônus da sucumbência – Inteligência do artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o do Código de Processo Civil – Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.